Tribunal: TJPA
Processo: 0018601-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018601-38.2015.8.14.0301

APELANTE: MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA

APELADO: RAMSES SOUSA DA COSTA, MANOEL MIRANDA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0018601-38.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE ASSIS – OAB/PA 35.027

APELADO: RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES

ADVOGADOS: MANOEL MIRANDA RODRIGUES – OAB/PA 13.250 E RAMSÉS SOUSA DA COSTA - OAB/PA 6.707

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DO ÔNUS PROBANDI. DOUTRINA DE GAJARDONI, DELL’ORE E ROQUE. DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA. JURISPRUDÊNCIA DO TJMG. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios formulado por RAMSÉS SOUSA DA COSTA e MANOEL MIRANDA RODRIGUES, reconhecendo a existência de dívida verbal e condenando a Apelante ao pagamento de R$ 36.873,43, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação verbal dos honorários advocatícios no percentual de 5% do valor da causa do inventário; e (ii) estabelecer se a sentença observou corretamente a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra geral do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC, segundo a doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque, impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

4.

A exceção à regra, representada pela distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC), deve ser aplicada por decisão fundamentada e em situações excepcionais, quando há excessiva dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte a quem originalmente caberia o ônus — conforme leciona Leonardo Carneiro da Cunha.

5.

No caso, a contratação verbal alegada constitui o fato gerador do direito à cobrança, competindo aos Apelados, advogados e conhecedores da técnica processual, a prova de sua existência, o que não foi feito.

6.

A sentença, ao inverter implicitamente o ônus da prova, equivocou-se ao dispensar os autores da prova do fato constitutivo e transferi-la à ré, contrariando os fundamentos legais.

7.

O recibo apresentado não possui assinatura da Apelante e não prova a assunção de obrigação quanto ao valor cobrado, tampouco comprova a existência do contrato verbal.

8.

A jurisprudência do TJMG não admite a aplicação da inversão do ônus probatório (art. 373, §1º, do CPC) quando o autor possui plena capacidade de demonstrar os fatos alegados, como no caso de advogados demandando por honorários verbais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contrato verbal de honorários advocatícios deve ser provada pelo advogado autor da ação, pois se trata de fato constitutivo do direito invocado.

2.

A distribuição dinâmica do ônus da prova exige demonstração concreta de dificuldade excessiva ou impossibilidade da parte em produzir a prova, devendo ser aplicada por decisão fundamentada.

3.

Advogados, por sua aptidão técnica, não fazem jus à inversão do ônus probatório para comprovar contratos verbais celebrados em seu favor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I, II e §1º.

Doutrina relevante citada
:

·

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELL’ORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, AI nº 1.0000.24.025641-2/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 05.04.2024.

·

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.261162-4/002, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 12.08.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0018601-38.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE ASSIS – OAB/PA 35.027

APELADO: RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES

ADVOGADOS: MANOEL MIRANDA RODRIGUES – OAB/PA 13.250 E RAMSÉS SOUSA DA COSTA - OAB/PA 6.707

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou procedente a pretensão para:

declarar a existência do débito da parte ré em favor da parte autora e, por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 36.873,43 (trinta e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos).

Por fim, condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorário advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.( PJe ID 23524226).

Declaratórios interpostos.( PJe ID 23524227).

Contrarrazões apresentadas por
RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES.(
PJe ID 23524230).

Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.( PJe ID 23524232).

As razões recursais da Apelação Cível trazem os seguintes argumentos:

- nulidade da objurgada por fundamentos genéricos;

- fatos incontroversos que não levados em conta pelo julgador(pagamento do inventário consensual na ordem de 5% do valor da causa).

-inexistência de prova que firme a assunção de dívida dos outros 5% da apontada verba honorária e

- contrato verbal e anuência a esse percentual não comprovados.

Ao final, requer :

- concessão do duplo efeito à sentença combatida e

-provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID 23524234).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID23524245)

À minha relatoria em 30.11.2024, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0018601-38.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE ASSIS – OAB/PA 35.027

APELADO: RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES

ADVOGADOS: MANOEL MIRANDA RODRIGUES – OAB/PA 13.250 E RAMSÉS SOUSA DA COSTA - OAB/PA 6.707

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando termos do artigo 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

A disposição citada preconiza duas distribuições do ônus
probandi
a ser observado pelas partes litigantes

na demanda que os envolve:

a.

Estática ( art.373 , I e II, do CPC) e

b.

Dinâmica.( art. 373, § 1º do CPC)

Distribuição estática do ônus da prova
. Segundo Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque:

2. Distribuição estática do ônus da prova
. A regra do Código é a distribuição estática do ônus da prova, mediante a prefixação abstrata das hipóteses em que o autor e o réu são onerados. Ao autor compete a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esse prévio arranjo do ônus da prova é a disposição geral estabelecida pelo Código, que observa exigências de conveniência, justiça comutativa (distributiva) e o princípio da igualdade das partes (ROSENBERG, 2002.p.114; CHIOVENDA,1998,v.2,p.448).
[1]

Estabelecido no artigo 373, I e II, do CPC, a regra geral do encargo probatório distribui a responsabilidade da seguinte forma: Ao Demandante, a comprovação dos fatos formadores do direito inserido na pretensão; ao Demandado, compete o necessário rebate do cenário exibido por firmar as circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas em sede da resistida.

Como essa distribuição estática funciona na prática jurídica? Dou um exemplo associado ao caso concreto:

Advogado que patrocina uma questão propondo Ação Judicial correspondente e não faz pactua com seu cliente os honorários contratuais mediante pactuação escrita.

Se vencedor na demanda e delineado a verba sucumbencial, o advogado terá direito a seu recebimento. Mas, para receber os honorários que diz ter contratado verbalmente, terá que comprovar essa alegação a qual compõe o suporte fático apontado eis ser sua responsabilidade probatória forte no artigo 373, I, do CPC dado o silêncio do julgador quanto à aplicabilidade do artigo 373, § 1ºdo CPC.

Distribuição dinâmica do ônus da prova.
Segundo Leonardo Carneiro da Cunha:

42. Ônus dinâmico da prova
. Quando for muito difícil para a parte produzir a prova, mas a parte contrária tem facilidade de o fazer, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, em decisão fundamentada, até o saneamento e a organização do processo (art. 357, III), conferindo à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
[2]

A distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser expressamente imposta na demanda por decisão judicial e somente aplicada quando for difícil ou impossível ao Demandante produzir a prova.

Tomando como base o exemplo anterior.

O Demandante, advogado, propõe Ação Judicial com pedido de cobrança de honorários contratuais verbal.

É profissional do direito e detentor de conhecimento técnico sabedor que sua escolha da contratação verbal deve ser efetivamente comprovada. Logo, para essa demanda, não se justifica a distribuição dinâmica do ônus da prova pois não lhe é difícil ou impossível obter a prova desaguando, por conseguinte, na regra comum do artigo 373,I e II,do CPC.

Nesse sentido.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIFICULDADE EXCESSIVA OU IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR PRODUZIR PROVA DOS FATOS ALEGADOS. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há impossibilidade ou excessiva dificuldade de o autor cumprir o ônus da prova que lhe cabe, a justificar a distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Consoante preceitua o art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A regra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova(§1º), em atenção aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.
5. Se os meios de prova aptos a comprovar as alegações iniciais estão disponíveis ao autor, ora agravado, não se justifica a distribuição dinâmica do ônus da prova(art. 373, §1º), razão pela qual deve ser reformada a decisão objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC exige a demonstração concreta de dificuldade excessiva ou impossibilidade de produção da prova pela parte interessada.

2. Quando o autor tem acesso aos meios de prova necessários para comprovar os fatos por si alegados, não se autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, caput e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1.0000.24.025641-2/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 05.04.2024, publ. 11.04.2024. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.261162-4/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2025, publicação da súmula em 14/08/2025).Negritei.

Caso concreto.

A relação litigiosa que envolve os advogados
RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES
e a cliente
MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA
se origina de uma apontada contratação verbal de honorários advocatícios conforme excerto destacado da exordial:

Com a conclusão do Processo, consoante cópia de trânsito em julgado,
foi acertado

com a Inventariante Sra. Maria Silvia Bentes Pontes, na presença de seu filho de criação de prenome Silvio Roberto, que o percentual referente aos honorários seriam 10%(dez por cento) do valor da Causa, esta equivalendo R$737.468,60 (Setecentos e Trinta e Sete Mil, quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta Centavos), nos termos do que dispõe a tabela organizada pela OAB, Seção Pará tendo eles concordado e pago a metade, 5%(cinco por cento), argumentando que os outros 5%(cinco por cento) seriam pagos pela Herdeira Sra. MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA
, como vinha fazendo com as despesas já anteriormente citadas.

Ocorre que a Sra. MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA, negou-se a pagar a parte que Ihe cabe, decorrente dos honorários advocatícios devidos pela prestação dos serviços mencionados,
que foram ajustados verbalmente
com suja mãe no percentual de 10% do valor da Causa - R$ 73.746,86(setenta e três mil, setecentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos) bastante compatível com os serviços realizados, no valor de R$ 36.873,43 (Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Três e quarenta e Três Centavos), importância corresponde a 5%(cinco por cento) do total de R$ 73.746,86(setenta e três mil, setecentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos), já que a Inventariante Sra. Maria Silvia Bentes Pontes pagou R$ 36.873,43, correspondente aos outros 5% (cinco por cento), correspondente a sua parte.( PJe ID 23523956).( O negrito é meu).

O contrato verbal é o fato constitutivo do direito autoral, competindo aos Apelados a prova de sua existência segundo a regra geral do artigo 373, I, do CPC.

Saliento que o recibo apresentado no PJe ID 23523957 não substitui a responsabilidade probatória porque não subscrito por
MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA
ao pagamento desejado de mais 5%(cinco por cento) do valor da causa.( R$ 36.873,43).

A dispensa do encargo probatório fragilizou a pretensão dado que não comprovaram a moldura fática constitutiva da pretensão, que torna a sentença errada a merecer integral reforma, porque:

A uma. Fundamenta a procedência do pedido autoral desacertando os termos do artigo 373, I, do CPC e

A duas. Incide, às avessas, a distribuição dinâmica do ônus da prova igualmente desacertando os pressupostos do artigo 373,§1ºdo CPC, dado que a prova da contratação verbal não era difícil ou excessivamente onerosa aos Apelados ante a qualidade da profissão e

Como exemplo, destaco excerto da sentença que erra no exame dos institutos:

Sabemos que o ônus da prova, no Novo CPC, pode ser atribuído tanto ao autor quanto ao réu da ação. No caso do primeiro, caberá a ele comprovar suas alegações quanto a fato constitutivo de direito. Já no caso do segundo, caberá a ele comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Do conjunto probatório lastreado nos autos, entendo que o réu não conseguiu desconstituir as alegações dos autores neste sentido.( PJe ID 23524226).

Não. O ônus da prova é atribuído tanto ao autor quanto ao réu conforme artigo 373,I e II do CPC, competindo ao primeiro provar os fatos constitutivos do direito autoral e, ao segundo, a comprovação dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos da pretensão.

Na prática jurídica dos autos.
RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES
tinham que comprovar os fatos constitutivos do direito anunciado e, verificado pelo julgador essa prova, seguir-se-ia examinando os fatos modificativos, extintivos e impeditivos da pretensão apresentados por
MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA
para, ao fim, dizer quem tem o direito.

Logo, quando os Apelados dispensam os meios probatórios disponibilizados pelo Ordenamento Jurídico Processual por pedir ou aceitar o julgamento antecipado da lide, nada provam acerca da existência do contrato verbal ensejando, por via de consequência, o julgamento de improcedência.

À vista disso e diferente do contido na combatida, não cabe à senhora
MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA
desconstituir as alegações iniciais. Ao contrário! Cabe aos senhores
RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES
provar os fatos constitutivos da pretensão que não conseguiram ante a postura equivocada nos autos levando a reforma da objurgada a não prover maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para, reformando integralmente a sentença combatida, julgar integralmente improcedente a pretensão nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

Condeno os Apelados em custas e verba honorária na ordem de 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.e Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo
a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.780. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 27 ago. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.655. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 27 ago. 2025.

Belém, 14/10/2025